Tribunal: TJPA
Processo: 0008043-09.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008043-09.2018.8.14.0040
APELANTE: C. E. M. M., JERLAN RODRIGUES MARTINS MONTEIRO

APELADO: JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.

SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC. EQUIVOCADA. CASO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o apelado não vem cumprindo com suas obrigações, descumprindo o acordo de pagamento de pensão alimentícia, homologado em juízo; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, o pagamento dos alimentos, preenchendo os requisitos necessários

para propositura da referida ação. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.
II-

Na verdade, o que ocorreu no presente caso foi o abandono de causa, tendo em vista que os autores/apelantes não cumpriram com a diligência determinada pelo Juiz. Assim, entende-se que a fundamentação do magistrado se encontra equivocada, pois deveria o mesmo extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC. Ressalte-se, que para esses casos, necessário se faz a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05
(cinco) dias, conforme dispõe o

art. 485, III, § 1º do Código de processo civil. III-

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, porém, não para reformar a r. sentença como requer a apelante, mas para anulá-la, haja vista medida mais acertada para o caso em comento, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
C. E. M. M. e J. R. M. M.
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Parauaebas, nos autos de Ação de Execução de Alimentos movida em desfavor de
JEDILSON DE OLIVEIRA MONTEIRO

Versa a inicial que os exequentes são filhos do executado e que após
sentença homologatória de acordo entre as partes que fixou pensão alimentícia à razão de 90% (noventa porcento) do salário mínimo vigente, este não vem honrando com suas obrigações, pagando valores aleatórios, que não condizem com referido acordo.

Desse modo, requereu a execução do acordo, para que o executado efetue o pagamento da dívida, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e prisão civil, em consonância com o artigo 528, caput e §§ 1° e 3°, Código de Processo Civil/2015, bem como inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes

Ao receber os autos, o magistrado determinou a citação do executado, para efetuar o pagamento do débito indicado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação. Constatado o não pagamento, determinou a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios e, não havendo o pagamento no prazo assinalado, proceda-se o PROTESTO deste título no valor apresentado como débito na inicial.

Em certidão foi declarada que foram apresentados pelo executado os embargos à execução.

Considerando certidão negativa de penhora, por não haver sido localizado os bens na comarca, o magistrado determinou a intimação dos exequentes, para se manifestar, ocasião em que requereram expedição de ofício para Receita Federal, DETRAN-PA e Banco Central.

Após Pesquisa no BACENJUD e RNAJUD, constatou-se valor insuficiente para outra pesquisa, razão pela qual a magistrada determinou que fosse apurado custas faltantes das pesquisas, se houver e determinado manifestação sobre o resultado, se for o caso, requerendo desde já o que pretende, recolhendo as custas do ato e diligência.

Considerando que a parte não se manifestou, a magistrada julgou EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Inconformados com a sentença proferida
C. E. M. M. e J. R. M. M.
interpuseram o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que o procedimento executivo não comporta solução de mérito, exceto nos casos descritos no art. 924 do CPC, não sendo este o caso dos autos.

Sustenta que os apelantes requereram diversas providencias nos autos, de modo que a determinação judicial sequer assinalou prazo ou cominou pena de extinção.

Além disso, afirma que ainda que viesse falar em extinção sem resolução de mérito, não há que se falar em falta de interesse de agir, no máximo, abandono de causa, que para tanto, implicaria na necessidade de intimação pessoal dos apelantes; o que não fora observado pelo Juízo Singular.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,
22
de Janeiro

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, tendo em vista que mesmo intimados para se manifestar acerca do resultado constante nas pesquisas realizadas no BACENJUD e RENAJUD, se for o caso, requerendo desde já o que pretende, recolhendo as custas do ato e diligência, os apelantes se mantiveram inertes.

Inicialmente, há que se afirmar que mesmo no procedimento executivo, as determinações judiciais devem ser cumpridas e, caso não sejam elas corretas ou viáveis, recursos próprios poderão ser manejados.

Com efeito, o que se observa é que a magistrada se equivocou ao extinguir o feito por falta de interesse de agir,
pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o apelado não vem cumprindo com suas obrigações, descumprindo o acordo de pagamento de pensão alimentícia, homologado em juízo; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, o pagamento dos alimentos, preenchendo os requisitos necessários

para propositura da referida ação. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Na verdade, o que ocorreu no presente caso foi o abandono de causa, tendo em vista que os autores/apelantes não cumpriram com a diligência determinada pelo Juiz. Assim, entende-se que a fundamentação do magistrado se encontra equivocada, pois deveria o mesmo extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC. Ressalte-se, que para esses casos, necessário se faz a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05
(cinco) dias, conforme dispõe o

art. 485, III, § 1º do Código de processo civil, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ora, no caso dos autos o Juiz em decorrência do equívoco na fundamentação, conforme acima explanado, não cuidou em

intimar pessoalmente a parte para se manifestar no prosseguimento do feito, para só então, caso esta não suprisse a falta, extinguir o feito sem resolução de mérito, o que por certo invalida a sentença atacada.

Nesse sentido a jurisprudência Pátria preleciona:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
( TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES.
Nº PROCESSO:
200930170458.
ACÓRDÃO:
86847.
DATA DO JULGAMENTO:
19/04/2010)

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, porém, não para reformar a r. sentença como requer a apelante, mas para anula-lá, haja vista medida mais acertada para o caso em comento, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020